Tribunal: TJPA
Processo: 0001839-87.2012.8.14.0062
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001839-87.2012.8.14.0062

JUIZO RECORRENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA - EPP

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TUCUMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REMESSA NECESSÁRIA: 0001839-87.2012.8.14.0062
COMARCA DE ORIGEM: Tucumã – Vara Única
RECORRENTE: Juízo de Ofício (Remessa Necessária)
RECORRIDO: Hospital e Maternidade Santo Agostinho Ltda. – EPP
RELATOR: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Ementa: Direito Administrativo. Remessa necessária. Ação de cobrança. Prestação de serviços hospitalares. Contrato administrativo. Inadimplemento. Comprovação da efetiva execução contratual. Vedação ao enriquecimento sem causa. Obrigação de indenizar. Manutenção parcial da sentença.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de remessa necessária em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por hospital conveniado ao SUS contra o Município de Tucumã, em razão do inadimplemento de contrato administrativo para prestação de serviços hospitalares, com condenação ao pagamento de R$ 908.883,13, acrescidos de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia envolve:

(i)

a verificação da regularidade do contrato administrativo celebrado entre as partes;

(ii)

a demonstração da efetiva prestação dos serviços hospitalares contratados;

(iii)

a obrigação do Município de realizar o pagamento devido, mesmo na hipótese de alegada ausência de cobertura contratual para parte do período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a existência de contratos administrativos e termos aditivos válidos, bem como a efetiva prestação dos serviços de saúde, atestada por documentos como notas fiscais, AIHs e relatórios médicos.

4. A alegação genérica do Município quanto à ausência de cobertura contratual ou insuficiência de documentos não se sustenta diante da robusta prova apresentada.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais orienta que, mesmo sem prévio empenho ou cobertura contratual formal, é devida a indenização pelos serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública (CC, art. 884 e Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único).
6. Com relação aos honorários advocatícios, embora fixados inicialmente em 10%, aplicam-se os §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC, reduzindo-se ao percentual de 8%, observada a faixa de valor envolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária parcialmente provida, apenas para reduzir os honorários advocatícios para 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.

"A Administração Pública responde pelo inadimplemento contratual quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e a vantagem auferida, mesmo sem cobertura contratual formal, sob pena de enriquecimento sem causa."

2.

"Na fixação dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, devem ser observados os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados:

– Constituição Federal, art. 37, caput.

– Código Civil, art. 884.
– CPC/2015, arts. 373, II; 85, §§ 2º, 3º e 4º; 487, I.
– Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, AgInt no AREsp 2104345/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 11/11/2022.

– TJ-RJ, Apelação 0062404-02.2022.8.19.0038, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 23/11/2023.

– TJ-PA, Apelação Cível 0005612-70.2013.8.14.0074, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 29/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº 0001839-87.2012.8.14.0062; Recorrente: Juízo de Ofício; Recorrido: Hospital e Maternidade Santo Agostinho Ltda. – EPP:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, apenas para reduzir os honorários advocatícios para 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL proposta pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA

- EPP em desfavor do MUNICÍPIO DE TUCUMÃ julgou procedente os pedidos constantes na inicial.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora em desfavor do réu, na qual alega e requer:

(i)

As partes celebrar Contrato Administrativo nº. 006A/2009, seguido de aditivos, para a prestação de serviços hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde;

(ii)

A parte autora cumpriu integralmente sua obrigação, contudo o réu não adimpliu o contrato, deixando de realizar o pagamento previsto, desde maio de 2008;

(iii)

Contudo, o Hospital continuou realizando os atendimentos hospitalares, ainda que o Município se encontre em mora;

(iv)

Requereu, ao final, a procedência da ação e a consequente condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 908.883,13 (novecentos e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e treze centavos).

O réu foi citado e apresentou contestação, arguindo (ID. 30530705):

(i)

Preliminarmente, ausência de interesse de agir;

(ii)

Improcedência de todos os pedidos supostamente executados fora da vigência dos contratos administrativos;

(iii)

Indeferimento administrativo dos pagamentos com previsão contratual;

(iv)

Apresentação de documentos precários, inaptos a demonstrar a comprovação do pretenso direito alegado;

(v)

Requereu, ao final, a improcedência da ação.

O magistrado de piso sentenciou o feito, julgando procedente os pedidos constantes na inicial (ID. 30530725):

(...)

No presente caso, a parte autora logrou êxito em demonstrar, por meio de documentação robusta e detalhada, a efetiva prestação dos serviços pactuados. Os documentos juntados aos autos – notas fiscais, relatórios de execução, guias de atendimento hospitalar (AIHs), planilhas e contratos administrativos – evidenciam, com clareza, a execução do objeto contratual.

Por outro lado, o réu limitou-se a alegações genéricas de pagamento parcial e ausência de cobertura orçamentária, sem juntar qualquer prova de quitação ou impugnação específica aos documentos apresentados. Conforme o art. 373, II, do CPC: “O ônus da prova incumbe: [...] II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

(...)

Assim, patente que a Administração Pública responde por inadimplemento contratual nos termos pactuados, sendo devida a remuneração pelos serviços efetivamente prestados e comprovados. A prestação de serviço público, ainda que sob forma contratual precária, impõe à Administração a obrigação de remunerar o prestador, sob pena de enriquecimento sem causa.

Logo, tendo a parte autora demonstrado, de forma idônea e documentada, a execução dos serviços médicos em favor da municipalidade, e ausente qualquer prova de pagamento ou irregularidade por parte do réu, impõe-se a procedência do pedido.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA – EPP em face do MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 908.883,13 (novecentos e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e treze centavos), corrigida monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de cada vencimento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais, por força da isenção legal esculpida no artigo 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015.

(...)

Encontra-se certificado nos autos que, transcorrido o prazo, não houve a interposição de recurso pelas partes (ID. 305307727).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, sendo determinada a intimação do Ministério Público para análise a manifestação (ID. 30699551).

Instado, o Ministério Público se absteve em atuar no feito (ID. 3093973).

É o relatório.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Tribunal refere-se à responsabilidade do ente público por inadimplemento contratual em relação à prestação de serviços de saúde realizados pelo Hospital e Maternidade Santo Agostinho Ltda., no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, em favor da população do Município de Tucumã, com fundamento em contratos administrativos regulares.

Comprovada nos autos a existência de contrato administrativo formalizado entre as partes (inclusive com cópias dos contratos e termos aditivos anexados à exordial – ID. 30530693, fls.42/76), e verificada a prestação efetiva dos serviços hospitalares (ID.30530694, 30530695, 30530696, 30530697, 30530698, 30530699, 30530700, 30530701, 3053702) restou também demonstrada a ausência dos repasses financeiros por parte do Município, o que caracteriza inadimplemento contratual por parte da Administração Pública.

O fato de a autora ter continuado a prestar os serviços, mesmo sem o correspondente pagamento, não afasta o dever de indenizar, mormente quando se trata de serviços públicos essenciais, como é o caso da saúde, cuja descontinuidade geraria graves prejuízos à coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem firme entendimento

de que o prestador de serviços tem direito ao recebimento da contraprestação pactuada, ainda que não tenha havido a formalidade de empenho ou dotação prévia, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e a vantagem auferida pela Administração, conforme se extrai:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL . MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS . ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Locavel Serviços Ltda . contra o Estado do Tocantins objetivando o pagamento de valores referentes à locação de veículos e multas de trânsito, decorrentes do contrato firmado com o ente federado. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice e termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes na condenação. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial . III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4 .320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)." V - O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados: (STJ, AgRg no AREsp n . 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 9/3/2016, REsp n. 1.148 .463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 6/12/2013 e AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013) . VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido às fl. 336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa. VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2104345 TO 2022/0102342-7, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA HORIZONTAL E VERTICAL. NOTAS FISCAIS SEM ATO DE ATESTO . EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS PELO MUNICÍPIO . FORMALIDADES LEGAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDAS PELO CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. 1 . Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta TRIGONAL ENGENHARIA LTDA em face do MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU (0082919-97.2018.8.19 .0038), objetivando o recebimento da quantia de R$763.404,09, referentes aos serviços prestados por aquela a este último, em virtude de contrato administrativo, os quais restaram inadimplidos. 2. Celebração de contrato administrativo visando a prestação de serviços de engenharia para manutenção e ampliação de sinalização gráfica horizontal e vertical . 3. Apelante afirma que não foram cumpridos os requisitos necessários para a regular liquidação da despesa orçamentária, mais precisamente, a ausência de comprovação da prestação de serviços e a não observância da atestação das notas fiscais por dois servidores. 4. Despesa pública devidamente comprovada . Parte autora que apresentou cópia do instrumento contratual firmado com a ré, tendo a execução sido pautada em três Notas Fiscais de Serviços - NFS-e, emitidas em agosto de 2016, devidamente vinculadas às notas de empenho, estando de acordo com os valores indicados na planilha da ação principal. 5. Notas de empenho, emitidas pela Prefeitura Municipal em outubro de 2016, com as autorizações das despesas, constando como favorecida a parte exequente/embargada, estando devidamente assinadas pelo Coordenador de Planejamento, Secretário de Planejamento e Secretário de Transporte, o que comprova a efetiva prestação de serviços. 6 . Embora o Município executado afirme a ausência de assinatura nas notas fiscais, deixa de se pronunciar acerca do registro de recebimento constante nas notas de empenho, bem como acerca da assinatura dos mesmos servidores nos três documentos. 7. Na forma da cláusula décima do contrato, caberia ao Município contratante a indicação dos servidores responsáveis pelo gerenciamento e fiscalização da avença. Nesse contexto, eventual antinomia entre as assinaturas apostas, atestando o recebimento do serviço, e a equipe designada pelo ente federado para análise do pacto, demandaria comprovação pelo ora apelante, fato não ocorrido nos autos . 8. Notas fiscais sem ato de atesto. Provas da efetiva prestação do serviço. Obrigação de pagamento . Despesa previamente empenhada. Vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda Pública Municipal. Julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. 9 . Exigibilidade do pagamento pelo serviço prestado pela demandante, uma vez que a realização das respectivas etapas administravas restaram comprovadas pela pessoa jurídica autora. 10. Juros e correção monetária. Termo inicial corretamente fixado pelo juízo de primeiro grau . Em se tratando de contrato administrativo, os juros moratórios incidem a contar do primeiro dia do inadimplemento, porquanto, se trata de obrigação líquida, certa e exigível. Inteligência do contido no art. 397 do Código Civil. Julgados do STJ . 11. Atualização da verba pela SELIC, após a vigência da EC nº 113/2021. 12. Reforma parcial da sentença 13 . DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00624040220228190038, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 23/11/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 28/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DE LICITAÇÃO PÚBLICA . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Embargos à execução opostos pelo Município de Tailândia contra empresa contratada para prestação de serviços de vigilância patrimonial no Hospital Geral de Tailândia, com base em contrato administrativo celebrado após regular processo licitatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de título executivo extrajudicial e da efetiva prestação dos serviços contratados, bem como da obrigação do ente público de efetuar o pagamento pactuado, diante da alegação de ausência de empenho e de nulidade da execução .

RAZÕES DE DECIDIR

· Existência de contrato administrativo regularmente celebrado e publicado no Diário Oficial.

· Prova documental da prestação dos serviços e dos pagamentos parciais realizados.

· Aplicação dos artigos 784, II, 783, 798, I, alíneas a e d do CPC.

· Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa .

· Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme artigo 884 do Código Civil.

· Jurisprudência do STJ reconhecendo a obrigação de pagamento mesmo diante de nulidade contratual, desde que comprovada a prestação dos serviços.

DISPOSITIVO

Conhece-se da apelação cível interposta pelo Município de Tailândia, negando-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

TESE DE JULGAMENTO

A Administração Pública, ainda que alegue nulidade contratual ou ausência de empenho, não pode se eximir do pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, sendo o contrato administrativo título executivo extrajudicial quando acompanhado de prova da contraprestação .

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Código de Processo Civil: arts. 784, II, 783, 798, I, alíneas a e d do CPC

· Código Civil: art. 884

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

· STJ – AREsp 1916289 Rel. Min . Mauro Campbell Marques, DJe 27/09/2021 Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, mesmo diante de nulidade contratual.

· STJ – AREsp 1410043/MG Rel. Min. Francisco Falcão DJe 07/04/2021 Administração deve pagar pelos serviços prestados, ainda que o contrato administrativo seja nulo .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00056127020138140074 30561213, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 29/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Também, quanto à alegação de que parte dos serviços foi prestada fora da vigência contratual, ou seja, sem cobertura contratual, não exime a Administração Pública do dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, visto que é vedado o enriquecimento sem causa.

Isso porque o art. 59 da Lei nº. 8.666/1993, aplicável à época da contratação estabelecia que:

Art. 59.

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.

A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

No escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello, “enriquecimento sem causa é o incremento do patrimônio de alguém em detrimento do patrimônio de outrem, sem que, para supeditar tal evento, exista uma causa juridicamente idônea. É perfeitamente assente que sua proscrição constitui-se em um princípio geral de direito”.

Nesse sentido, a Orientação Normativa da Advocacia-Geral da União 04/2009 preleciona que: “A despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.6666, de 1993”.

Não à toa a jurisprudência vem se curvando a este entendimento:

Apelação. Direito administrativo. Licitação e contrato para prestação de serviços de saneamento básico. Expiração do prazo contratual . Continuação dos serviços na míngua de novo certame. Cobrança de nota fiscal atestada e impaga. Vedação do enriquecimento sem causa. Boa fé presumida . 1. A inoponibilidade de contratos verbais à Fazenda Pública, de que trata o art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, não se aplica às hipóteses de perpetuação da prestação de serviços essenciais após a expiração do prazo de validade do contrato administrativo . A prévia existência de regular contrato administrativo - escrito, como há de ser - afasta a incidência da referida norma. 2. Em tais hipóteses, a ausência de cobertura contratual para o período suplementar de prestação de serviços mais se assemelha à hipótese do art. 59, parágrafo único, do mesmo diploma, o qual é expresso em estatuir que eventual ¿nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado¿ . Cuida-se de dispositivo que traduz, para o âmbito administrativista, a norma que veda o enriquecimento sem causa, positivada no art. 884 do Código Civil, que corporifica autêntico princípio geral de Direito enquanto expressão da repugnância do sistema jurídico ao locupletamento indevido. 3. No âmbito da administração fluminense, para disciplinar tais situações excepcionais - que a ineficiência burocrática, no entanto, por vezes torna quase onipresentes -, a Procuradoria Geral do Estado elaborou o Enunciado nº 8, internalizando os critérios de ressarcimento do particular e presumindo a sua boa-fé, salvo prova em contrário . 4. No processo administrativo deflagrado no âmbito da Secretaria de Estado tomadora dos serviços para cobrança da nota fiscal objeto desta ação, não houve qualquer dúvida quanto à efetiva prestação dos serviços (atestados que foram por servidores da pasta), nem controvérsia quanto à sua essencialidade e ininterruptibilidade (a conferir razoabilidade à continuidade da prestação, a pedido verbal da autoridade competente, após o término da cobertura contratual), nem tampouco impugnação aos valores exigidos (dos quais só não foram pagas as últimas faturas, depois de várias outras serem pagas já depois da expiração do prazo contratual). 5. O parecer da assessoria jurídica com atribuição para a matéria, no qual o juízo a quo se baseou para decretar a improcedência do pedido, na verdade não negou o direito da prestadora de serviços, mas se limitou a levantar exigências que vieram a ser, todas elas, atendidas no curso do processo administrativo . O fundamento aduzido para ir postergando o ajuste de contas foi de ordem meramente circunstancial: as contingências orçamentárias causadas ora pelo estado de calamidade financeira, ora pelo advento da pandemia, ora pela pendência de aprovação de legislação orçamentária. 6. Provimento do recurso para julgar procedente o pedido.

(TJ-RJ - APL: 01797190220218190001 202200121117, Relator.: Des(a) . MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 16/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

Apelação. Contrato administrativo. Eventos comemorativos. Centenário EFMM . Celebração. Convênio. Ausência. Mera autorização . Realização comprovada. Administração. Dever de indenizar. Enriquecimento ilícito . Vedação legal. 1. Pode se tornar devido o pagamento dos trabalhos realizados para a administração ou dos fornecimentos a ela feitos mesmo no caso de contrato nulo ou de inexistência de contrato, mas não com fundamento em obrigação contratual, ausente na espécie, mas sim no dever moral de indenizar o benefício auferido pelo estado, que não pode tirar proveito da atividade particular sem o correspondente pagamento, pois é vedado o enriquecimento ilícito do estado em detrimento do particular. 3 . A despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar nos termos da lei de licitação e contratos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa 2. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RO - APL: 00209323220148220001 RO 0020932-

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando que a Fazenda Pública integra à lide, entendo que deve ser aplicado disposto no § § 3º e 4º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Ante ao exposto, em sede de remessa necessária, mantenho a sentença que condenou o Município de Tucumã ao pagamento do valor de R$ 908.883,13, acrescido de correção monetária e juros legais, contudo, no que se refere aos honorários advocatícios, com base no disposto nos § § 3º e 4º do art. 85 do CPC, arbitro em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/02/2026